Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004819-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
HENRICLEI ALVES FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §25o, incs. II, IV, V e VI, do CP, levado a efeito em face da vítima Simone Ferreira.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em evidente afronta à norma do art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirma que, além de nada ter sido discorrido acerca da ineficácia das providências cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, os argumentos vertidos no édito não demonstram de maneira satisfatória o periculum libertatis, uma vez que deixam de apontar o risco concreto que a liberdade do paciente representa à ordem social e aos fins e meios do processo.
Nessa esteira, assevera que o encarcerado possui endereço certo no distrito da culpa e exerce atividade laboral lícita, a evidenciar que, uma vez em liberdade, não teria motivos para causar tumultos à aplicação da lei penal, à regular instrução criminal e à ordem pública, a tornar imperiosa a sua soltura.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 34992988 ao ID 34999957.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, a prisão preventiva ora vergastada encontra-se lastreada nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isso porque, em exame perfunctório do decreto prisional, verifiquei que o d. juízo a quo decretou a prisão preventiva por vislumbrar indícios bastantes do possível envolvimento do paciente no crime de feminicídio, praticado em face de sua convivente, a vítima Simone Ferreira, de cujo cadáver teria sido enterrado no quintal da casa em que residia o casal (fumus comissi delicti).
Assim, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita cometida, revelada pelo modus operandi empregado, e do histórico criminal ostentado pelo suspeito, inclusive, com condenações definitivas, estando atualmente cumprindo pena em regime semiaberto, fazendo uso de equipamento eletrônico de monitoração eletrônica, o d. magistrado singular entendeu por indispensável a colocação dele em cárcere provisório para garantir a ordem pública, no intuito de evitar que, mantido solto, reitere no cometimento de crimes.
Fosse pouco, destacou que a suposta forma de atuação do increpado, com a ocultação do cadáver da ofendida e a sua tentativa de ludibriar o irmão dela, que teria relatado o desaparecimento da irmã à polícia, indicam a intenção de manipular informações e, com isso, tentar evitar a sua eventual responsabilização criminal, a tornar indispensável a medida extremada, também, para a salvaguarda da conveniente instrução criminal (periculum libertatis).
À vista disso, por ora, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, uma vez que tudo leva a crer que está embasado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, que assim prescreve, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).
Portanto, à primeira vista, considero bastante temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem ou a sua substituição por restrições menos severas, que, a toda evidência, já seriam inócuas para garantir que, em liberdade, o sujeito não encontraria novos estímulos para voltar a delinquir.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente HENRICLEI ALVES FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator